Tribunal: STF
Processo: HC 230010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CONTURBADO: PRÁTICA DE DIVERSAS FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2023, por João Gabriel Desiderato Cavalcante, em benefício de João Paulo Pereira da Mota, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.6.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 818.212/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de dezesseis anos, cinco meses e nove dias de reclusão, por tráfico, diversos crimes de roubo majorado e outros delitos, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 12.3.2012, com término previsto para o dia 1.11.2029 (fls. 53-57, doc. 2).



    3. Contra a decisão do juízo da execução penal pela qual concedida a progressão de regime ao paciente, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime prisional Promoção do sentenciado à modalidade intermediária Reversão Sentenciado com longa pena e histórico prisional desfavorável RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REGRESSÃO DO AGRAVADO AO REGIME PRISIONAL FECHADO.” (fls. 64-68, doc. 2)



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 818.212/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:



    “No caso dos autos, o Tribunal a quo [decidiu pelo] indeferimento da benesse, sob os seguintes fundamentos:



    "Não bastasse, João Paulo já fora beneficiado mais de uma vez com a progressão, abandonou o sistema prisional e tornou a delinquir, demonstrando total desprezo pela norma penal. Importante consignar que não se trata de considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado mas ponderar que a pessoa que desconta pena por delitos graves e possui histórico prisional desfavorável, como é o caso do agravado, deve ser mais bem avaliada, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social." (fl. 76) 



    Quanto ao ponto, é certo que, nos termos do que dispõe o art. 122 da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de boa conduta carcerária) para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. 



    Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    Cumpre, também, ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Vejam-se os seguintes precedentes: (...)



    Verifica-se que o pedido de progressão de regime pleiteado pelo paciente foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se que nas vezes em que foi beneficiado com a progressão voltou a delinquir. 



    Dessa forma, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não se cogitando, portanto, da existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se”. (70-75, doc. 2)



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante insiste na concessão da progressão de regime, afirmando que “a decisão proferida pelo TJSP é baseada na fundamentação genérica do crime e não merece acolhida. Do mesmo modo, a Quinta Turma seguiu o mesmo entendimento e, ao nosso ver, em desacordo com a Lei de Execução Penal, visto que referida Lei exige apenas, para progressão ao regime semiaberto, que o reeducando atinja o lapso temporal de resgate de pena e tenha bom comportamento carcerário, o que foi comprovado pelo apenado dentro dos autos”. 



    Alega que “o paciente ostenta bom comportamento carcerário e atingiu o lapso temporal. A decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, conforme já colacionada acima, é totalmente genérica, pois trata da gravidade genérica do delito, bem como apenas elenca expressões aleatórias, sem ao menos fazer uma análise aprofundada e citar elementos concretos que pudessem de fato ensejar o retorno do paciente ao regime fechado”. 



    Pede “a concessão da ordem para evitar o retorno do paciente ao regime fechado, com a reforma do acórdão e a manutenção do paciente em regime intermediário”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados conduzem à conclusão de que razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O paciente (multirreincidente e com histórico prisional de faltas graves) foi condenado à pena total superior a dezesseis anos, inclusive por crimes praticados com violência contra a pessoa.



    8. Busca-se a progressão de regime, indeferida pelo Tribunal de origem por ausência do requisito subjetivo, decisão posteriormente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto desta impetração.



    Ao analisar a questão, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a recondução do paciente ao regime fechado, concluindo que o apenado ainda não estaria apto à concessão do livramento condicional, por não estar preenchido o requisito subjetivo. O Tribunal consignou:



    “"Não bastasse, João Paulo já fora beneficiado mais de uma vez com a progressão, abandonou o sistema prisional e tornou a delinquir, demonstrando total desprezo pela norma penal. Importante consignar que não se trata de considerar o fato já julgado na aferição da periculosidade do sentenciado mas ponderar que a pessoa que desconta pena por delitos graves e possui histórico prisional desfavorável, como é o caso do agravado, deve ser mais bem avaliada, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social” (fl. 72, doc. 2).



    9. Como assentado pelas instâncias antecedentes, a negativa de concessão da progressão de regime ao paciente não se deu pela gravidade em abstrato dos delitos praticados, mas pela ausência do requisito subjetivo, concretamente evidenciada pela prática de crimes com violência contra a pessoa e pelo conturbado histórico prisional, que inclui, entre outras, três faltas disciplinares graves por “abandono” e apreensão de celulares (fl. 60, doc. 2)



    10. O entendimento manifestado pelos julgados impugnados, além de devidamente fundamentado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o réu que cumpre pena privativa de liberdade, ao praticar falta grave, pode ser transferido para regime mais gravoso; ou se já cumpre pena no regime mais oneroso (regime fechado) é permitido o reinício da contagem do prazo para a progressão, levando-se em conta o tempo de pena remanescente" (HC n. 102.705, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2011). E, ainda, que “a progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva” (HC n. 134.249, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 3.6.2016.



    11. Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se ausência do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC n. 128.080, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). 1. O fato de o paciente não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.889-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.548-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora